Tribunal: STF
Processo: HC 262850
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.010.839/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    no dia 15 de janeiro de 2024, por volta de 19h50, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 67, Campos Elísios, na cidade de São Paulo, o réu transportou e manteve sob sua posse, para fins de tráfico, 274 porções de cocaína, com peso líquido total de 216,9g, e 3 tijolos contendo maconha, com peso líquido total de 643,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A pretensão revisional deve ser manejada pela via própria, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.



    5. Não há coação ilegal ou teratologia que justifique a concessão da ordem nem mesmo de ofício, pois as questões de mérito foram devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.



    Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    a) Seja reconhecida a nulidade das diligências empreendidas nos autos - consubstanciada nas buscas pessoais e ingresso em residência sem mandado judicial - e, consequentemente, a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações; b) Ocorra nova dosimetria da pena, visto que a reincidência foi utilizada para exasperar a pena na segunda fase, para afastar diminuição prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e ainda, para fixar o regime mais gravoso, o fechado, para o início da pena; c) Seja a pena base fixada no mínimo legal; d) Ocorra a aplicação da redução prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e) Seja alterado o regime inicial da prisão, para o semiaberto ou aberto, diante da nova dosimetria almejada.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente